Tribunal: STF
Processo: ARE 1436465
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA. ARTIGO 50, II, DA LEI 8.625/1993. BENEFÍCIO DEVIDO EM VALOR IDÊNTICO AQUELE PAGO AOS DEMAIS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    -Cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL contra sentença de fls. 186/193, que julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipatória, para “determinar que a União promova a implantação da ajuda de custo para moradia, previsto no artigo 50, II, da Lei nº 8.625/1993, em valor idêntico a aquele pago aos demais membros do MinistérioPúblico Federal”, e condenar a ré “ao pagamento dos valores atrasados, cujo montante deverá ser aferido no âmbito da liquidação de sentença, descontando-se o que já tiver sido pago administrativamente”.



     -Com efeito, a ajuda de custo para moradia está prevista na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625/93). Da mesma forma em que foi editada a Resolução nº 199/2014 pelo CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público editou a Resolução nº 117, de 7.10.2014, em cumprimento à decisão monocrática proferida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, na Ação Originária nº 1.773/DF, bem como em razão da extensão dada nas Ações Originárias nºs 1.946 e 2.511, reconhecendo a todos os membros do Poder Judiciário o direito de receber o auxílio-moradia, como parcela de caráter indenizatório, prevista no artigo 65, II da LC 35/79.



    -Em observância ao princípio da reserva da lei, decidiu o STF que “a previsão na LOMAN do direito à ajuda de custo pretendida afasta qualquer tese no sentido de que o Poder Judiciário estaria concedendo vantagens pecuniárias não previstas ou com fundamento de validade em lei”.



    -O benefício, que tem natureza indenizatória, está diretamente autorizado pela Lei Orgânica do Ministério Público e independe da edição de qualquer outra lei ordinária ou complementar. Ocorre que o CNMP editou a Resolução nº 117/2014, restringindo, indevidamente, o pagamento de ajuda de custo para moradia aos membros cujos cônjuges ou companheiros recebessem verba da mesma natureza.



    -A Lei Orgânica do Ministério Público excluiu de sua hipótese de incidência apenas os membros que dispusessem de residência oficial, de forma que a Resolução mencionada, em caráter extensivo e sem qualquer autorização legal, restringiu o alcance do direito previsto no artigo 50, II, da Lei nº 8.625/93. Trata-se de lei especial, que traz em seu bojo direitos e deveres mínimos, não podendo sofrer restrições por ato de hierarquia inferior.



    -Remessa necessária e o recurso de apelação desprovidos, majorando a verba honorária em 1% (um por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, §11 do CPC/2015.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente